Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos apresentados na ação monitória, pelo réu, não possuem natureza de ação - como ocorre em relação aos embargos do devedor na execução -, mas sim natureza de contestação, que admite ampla defesa do réu, sem restrições quanto à matéria” (REsp 1713099/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).
2. O procedimento monitório admite a intervenção de terceiro mediante o chamamento ao processo, interpretação que se encontra consonante com o princípio da eficiência processual.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.